Tribunal: TJES
Processo: 5002250-72.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002250-72.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
APELADO: MARIA DE FATIMA H. RIBEIRO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim requerendo a anulação da sentença que julgou extinta a execução fiscal e determinou o cancelamento da distribuição do feito, fundamentada na falta de comprovação de recolhimento do numerário destinado ao custeio de diligência praticada pelo Oficial de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da extinção do feito motivada pela inércia da Fazenda Pública no adiantamento e na tempestiva comprovação do recolhimento das custas atinentes às diligências do oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça nas execuções processadas perante a justiça estadual, uma vez que a referida verba ostenta natureza indenizatória e não se encontra albergada pela isenção prevista na Lei de Execuções Fiscais.

4. Traduz falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo a inércia no cumprimento de determinação judicial para carrear aos autos o comprovante de pagamento a tempo e modo.

5. Não supre o ônus incumbido à parte a mera alegação da Fazenda Pública de ter efetuado o pagamento das despesas de diligência sem a respectiva comprovação no processo antes da prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação tempestiva, pela Fazenda Pública, do adiantamento das despesas do oficial de justiça nas execuções fiscais, após regular intimação, configura ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, atraindo a extinção do feito sem resolução do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002250-72.2022.8.08.0026.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

APELADA: MARIA DE FÁTIMA H. RIBEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo

Município

d
e
Itapemirim

em face da respeitável sentença
proferida
nos autos da
execução fiscal proposta por ele contra
Maria
d
e Fátima H. Ribeiro
,
que
julgou extinto o feito e determinou o cancelamento de sua distribuição sob o fundamento de
que

o exequente deixou de comprovar o recolhimento
do numerário destinado ao custeio de diligência praticada
pelo
Oficial de Justiça
.

Nas razões do recurso
(
id 18983214
)
o apelante alegou, em síntese, que:
1) “não sendo o pagamento/antecipação da diligência de Oficial de Justiça considerada custas ou despesa de ingresso, não há que se falar em cancelamento de distribuição, com base no artigo 290 do CPC, em virtude do seu não recolhimento, no máximo, o não recolhimento poderia ser considerado como abandono de causa, na forma do artigo 485, III do CPC, o que requer si
st
emática diversa da adotada pela r. sentença, em especial, com a intimação prevista pelo artigo 485, §1º do CPC”;
e
2)
“As despesas com Oficial de Justiça foram quitadas em 28/05/2025
[...]
, logo após o Município ter informado nos autos sobre o pedido administrativo do pagamento (Id 68907258) e, bem antes, de prolatada a sentença ora guerreada”
.

Requereu que seja provido o recurso “para anular a r. sentença”.

A celeuma recursal
cinge-se

à
regularidade da extinção do feito motivada pela inércia no adiantamento das custas atinentes às diligências do
oficial
.

Adianto que a
decisão extintiva não comporta reparos. Conforme exegese pacificada, consubstanciada na Súmula n. 190 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cumpre à fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça nas execuções processadas perante a justiça estadual. Referida verba ostenta natureza indenizatória e não se confunde com as custas cartorárias em sentido estrito, razão pela qual não se encontra albergada pela isenção prevista no artigo 39 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF).

Nesse diapasão, devidamente intimado para promover o recolhimento do encargo (id 18983208), o ente municipal não cuidou de carrear aos autos
o comprovante
do pagamento a tempo e modo. Impende destacar que a mera alegação da
fazenda pública
de ter efetuado o pagamento das despesas de diligência
(id 18983210)
não supre o ônus incumbido à parte. A ausência de tal providência configura inércia intransponível no cumprimento de determinação judicial e traduz inegável falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, atraindo a incidência do artigo 485, inciso IV, do CPC.
Ressalte-se que são numerosos os feitos já analisad
o
s por esta egrégia Corte em que o
ora
apelante deix
ou
de recolher ou de comprovar o recolhimento das despesas referidas,
ensejando a extinção do feito
.
A título de exemplo:

[...
] O art. 290 do Código de Processo Civil determina o cancelamento da distribuição se a parte não realiza o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, após intimação na pessoa de advogado, o que importa em falta de pressuposto para desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 485, IV, do Código de Processo Civil. A mera alegação do Município de ter efetuado o pagamento das despesas de diligência, sem a efetiva comprovação do adimplemento até a prolação da sentença, permite a extinção do feito sem resolução de mérito, tendo em vista inércia no cumprimento da determinação judicial. [...] (ApCiv 5000018-87.2022.8.08.0026, Des
a
. Rel
a
. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 23-02-2026).

[...] 2. A inércia da Fazenda Pública, após intimação válida para dar andamento à execução fiscal, autoriza a extinção do feito de ofício, independentemente de requerimento do executado, quando não embargada a execução. 3. A Fazenda Pública está obrigada a antecipar o pagamento das despesas com diligências de oficiais de justiça nas execuções fiscais, nos termos da Súmula 190 do STJ. [...] (ApCiv 5002069-08.2021.8.08.0026, Des. Rel. LUIZ GUILHERME RISSO , 2ª Câmara Cível, Julg: 31-03-2026).

Destarte, o magistrado de primeira instância agiu com inegável acerto ao chancelar o encerramento da demanda processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.